Tribunal: TJDFT
Processo: 0701925-26.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Ementa: Direito de família. Apelação cível. Família. Ação de alimentos. Obrigação alimentar. Fixação do quantum. Correta apreciação o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo genitor contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para fixar alimentos em favor da filha adolescente no percentual de 25% sobre seus rendimentos brutos.
II. Questão em discussão
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) definir se a sentença recorrida observou corretamente o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade na fixação dos alimentos; e (ii) estabelecer se há necessidade de redução do valor fixado.
III. Razões de decidir
3. A obrigação alimentar deve ser fixada na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos do alimentante, conforme previsto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
4. A redução do valor fixado não é cabível quando atendida a proporcionalidade entre as necessidades do alimentando e a capacidade econômica do alimentante.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o; CPC, arts. 341, 374, 427, parágrafo único, 429, I, 85, § 11, e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0721846-97.2023.8.07.0020, Acórdão 2064688, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 13.11.2025.